Tribunal: TJMT
Processo: 1003378-65.2017.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003378-65.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[FELIX ROBERTO CONCEICAO DE OLIVEIRA - CPF: 886.966.501-15 (APELADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – LEI MUNICIPAL Nº 3. 507/2010 – PROGRESSÃO EM NÍVEL E CLASSE PROFISSIONAL – EXIGÊNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO E CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA – ENQUADRAMENTO NÍVEL 5 SOMENTE A PARTIR DE 30/06/2016 – DATA PARA BASE DE CALCULO -

APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF QUE DISPÕE SOBRE CONSECTÁRIOS LEGAIS – NÃO SENDO LÍQUIDA A SENTENÇA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 4º, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

A Lei
nº 3.507/2010,

que
dispõe sobre o plano de cargos, carreira e vencimentos da secretaria municipal de saúde e da fundação de saúde de várzea grande, estabelece normas gerais de
enquadramento, estabelece que, para a progressão do agente administrativo, faz-se necessário o interstício temporal de 03 (três) anos em cada nível e o interstício temporal de 03 (três) anos da classe A para a B e de 2 anos para as classes subsequentes.

Se o servidor comprova que possuía mais de 12 anos de serviço prestado ao Município, deve ser enquadrado no nível 5.

A data de enquadramento do servidor ao nível 5, terá como base de calculo o dia 30/06/2016, quando contou com 12 anos de serviço público, e não no ano de 2012 conforme pleiteado e acolhido em sentença.

A retenção da contribuição previdenciária, por se tratar de pagamento de natureza remuneratória da servidora, incidirá de maneira automática, nos moldes definido na Lei 2.719/2004 (que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande), na fase de liquidação de sentença.

Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando ao Apelante

condenando este a realizar o enquadramento do autor na classe B, nível 5, desde 30/06/2012, com o pagamento das diferenças correspondentes, com seus reflexos.

O Apelante aduz que o Apelado não preencheu os requisitos, para ser enquadrado no nível 5.

Que a base de calculo para o nível requerido é 30/junho de 2016 e não 2012 conforme declarado na sentença apelada.

Destaca que deve ser realizada a retenção dos 11% das contribuições previdenciárias (PREVIVAG).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

O Apelado apresentou contrarrazões, reafirmando o seu direito ao reenquadramento nível 5,

reconhecendo apenas que a base de calculo para o nível requerido é 30/junho de 2016 e não 2012 conforme erroneamente pleiteado na inicial, requerendo por fim o desprovimento do recurso(ID

56746974).

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID 57964533).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
FELIX ROBERTO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
ajuizou a Ação Ordinária em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, aduzindo, em suma que é servidor público municipal, tendo ingressado no cargo público por meio de concurso em 30 de junho de 2004, no cargo de Agente Administrativo.

Aduz que atualmente está enquadrado no Nível 04, Classe A, conforme ficha financeira (ID 56746950).

Assevera que em conformidade com a Lei Complementar nº 3.507/2010, deveria ser enquadrado no nível

5, uma vez que já possui tempo de serviço.

Frisa que requereu administrativamente o seu enquadramento no ano de 2012, e o Município se mantém inerte.

Pois bem.

A Lei Complementar nº 3.507/2010, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e vencimentos da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação de Saúde de Várzea Grande, estabelece normas gerais de enquadramento e dá outras providências.

Salienta-se que o artigo 32 da Lei Complementar Municipal nº 3.507/2010 que a promoção horizontal é a passagem do servidor de uma classe para outra, dentro da mesma tabela, cujo, o interstício é de três anos para a Classe B e dois anos para as classes subsequentes.

O artigo 33 da lei em comento, diz que o acréscimo pecuniário decorrente da promoção horizontal será pago automático, no mês subsequente ao termino do interstício, para o servidor que preencher os requisitos de tempo e qualificação, requisitos, a seguir:

III – Cargos de Ensino Médio ou Técnico Médio com enquadramento inicial na Classe A:

a) Classe B, requisito da Classe A acrescido de 200 horas de somatória de curso de aperfeiçoamento nas áreas de atuação do grupo ocupacional;

b) Classe C, requisito da Classe B acrescido do Ensino Superior nas áreas de atuação do grupo profissional;

c) Classe D, requisito da Classe C, acrescidos de pós-graduação ou 360 horas de somatória de cursos de aperfeiçoamento nas áreas de atuação do grupo ocupacional.

Pelas alíneas acima, se evidencia que o Autor requereu em 2012, a revisão de reenquadramento e juntou mais de 200 horas de cursos na sua área de atuação.

A norma supra dispõe como requisito para a progressão nível apenas o interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos profissionais da educação básica municipal, a avaliação de desempenho favorável e a qualificação profissional de acordo com o estabelecido nos referidos artigos.

Quanto à progressão de nível, artigos 35, incisos I e II, §§1º e segundo, 36 da Lei 3.507/2010 estabelecem que:

Art. 35. Progressão vertical é a passagem do servidor efetivo ou estável no serviço municipal, integrante do Grupo Ocupacional do SUS, para o padrão imediatamente superior dentro da carreira, observa-se:

I – o interstício de 03 (três) anos entre os padrões;

II – obtenção da média determinada como satisfatória, em cada avaliação ocorrida no interstício;

§1º Não alcançada a pontuação mínima prevista no inciso II, a média será recalculada por ocasião da avaliação subsequente, descartada a avaliação de menor pontuação realizada no interstício, e assim sucessivamente, até o servidor atingir a pontuação mínima necessária para obter a promoção.

§2º Na hipótese do §1º será reiniciada a contagem de novo interstício no mês subsequente àquele em que o servidor alcançar a pontuação mínima necessária para obter a promoção.

Art. 36. O acréscimo pecuniário decorrente da progressão vertical será pago automaticamente no mês subsequente ao termino do interstício, se o servidor preencher, dentro deste, o requisito previsto no inciso II do artigo anterior.

In casu
, verifica-se que em junho de 2016 o requerente completou 12 anos de efetivo serviço público e consequentemente, deveria ter sido enquadrado no nível 5.

É consabido que a administração pública está vinculada ao princípio da legalidade (art. 37 da CF), de modo que deve guardar observância ao disposto na legislação vigente quando da concessão de vantagens aos servidores.

Desse modo, verifico o acerto do douto Magistrado singular, ao julgar procedente o pedido formulado na inicial, para determinar que o Município proceda à progressão funcional almejada, no entanto ao contrario do que fora imposto em sentença, o enquadramento ao nível 5, conforme pleiteado, deverá ser realizado a partir de 30/junho de 2016, e não no ano de 2012.

Quanto à necessidade de retenção dos 11% das contribuições previdenciárias (PREVIVAG).

Cumpre anotar que na liquidação de sentença, para apurar a diferença salarial, será descontado o percentual de 11% (onze por cento) a título de contribuição previdenciária.

Isso porque se trata de pagamento de natureza remuneratória do servidor, logo a
retenção incidirá de maneira automática
, nos moldes definido na Lei 2.719/2004 (que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande),
in verbis
:

Art. 41 – A receita do PREVIVAG será constituída de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, na seguinte forma:

I - De uma contribuição mensal dos segurados ativos, definida pelo §1º do art. 149 da CF/88, igual a 11% (onze por cento), calculada sobre a remuneração de contribuição
.

No caso, como a retenção previdenciária dar-se-á de forma automática, não prospera o pedido do Apelante.

Com tais considerações, conheço do recurso do Município de Várzea Grande e DOU PROVIMENTO no que se refere à data de enquadramento do servidor ao nível 5, que terá como base de calculo dia o 30/06/2016, quando contou com 12 anos de serviço público, e não em 2012, conforme pleiteado e acolhido em sentença.

Em remessa necessária
,
Ao que tange os consectários legais.

No julgamento do RE 870.947, em 20/09/2017, reconhecida a repercussão geral do tema 810
[1]
, o STF estabelece a forma como devem ser aplicados os índices de correção monetária e os juros de mora nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública, nos seguintes termos:

Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii)
atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença
e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.

No tocante aos juros de mora, verifica-se que o débito, objeto dos autos, é oriundo de relação jurídica não-tributária, assim a fixação dos juros moratórios deve ser aplicada conforme o índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97), que foi declarado constitucional.

Porém, em relação à correção monetária, no Recurso Extraordinário 870.947/SE, ficou decidido que o art. 1º - F da Lei n. 9.494, (com redação dada pela Lei 11.960/2009), afigura-se inconstitucional quando se tratar de atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança.

Nesse contexto, entendeu ser o mais correto utilizar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, como indexador que se apura o fenômeno inflacionário, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, que deve ser aplicado ao presente caso.

Nota-se ainda que, o Juízo de 1º Grau condenou o Recorrente ao pagamento da verba honorária, arbitrada em 10% sobre o valor da condenação.

Entretanto, o artigo 85, §4º do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo liquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 STJ – APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – MANUTENÇÃO - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – OBSERVÂNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4º, II DO CPC - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1 – Nas demandas em que se manifesta o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 85 do STJ.2 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a liquidação de sentença para apuração do montante devido. 3 – “Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.07.2016).4 – Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil/2015.” (Apelação Cível / Remessa Necessária nº1001662-03.2017.8.11.0002, Rel. Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018)

Neste passo,
Em sede de Reexame Necessário,
retificar
parte da sentença, para determinar que
à data de enquadramento do servidor ao nível 5, será a partir do dia 30/06/2016, quando contou com 12 anos de serviço público, e ainda, que
o percentual a ser definido a título de honorários advocatícios seja fixado no momento da liquidação do julgado.

É como voto.

[1]
810 - Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021